Tribunal: STF
Processo: HC 93753
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Tribunal do Júri. Condenação.
   Alegação de nulidade processual relativa. Vício na formulação de
   quesitos. Incognoscibilidade. Falta de protesto oportuno durante
   a sessão de julgamento. Preclusão consumada. HC denegado.
   Inteligência dos arts. 494, 495 e 572, I, cc. 571, VIII, do CPP.
   Precedentes. Não se cogitando de nulidade absoluta, as que
   eventualmente gravem a sessão de julgamento em plenário do Júri
   hão de ser, sob pena de preclusão, argüidas logo depois de
   ocorrerem.